Tribunal: TJMT
Processo: 0002328-31.2013.8.11.0044
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002328-31.2013.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALBERTO JOSE WERLANG - CPF: 250.416.069-00 (EMBARGADO), HOMERO AMILCAR NEDEL - CPF: 290.535.280-91 (ADVOGADO), LARA MOERSCHBERGER NEDEL - CPF: 000.498.291-65 (ADVOGADO), HIDRAULICA ROCHA LTDA - CNPJ: 53.497.038/0001-88 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), IRMAOS CAPUCI LTDA - CNPJ: 01.963.292/0001-20 (EMBARGANTE), NEIDE BARBADO - CPF: 015.738.169-22 (ADVOGADO), LINDAMARCIA CORREA VIEIRA DE AGUIAR - CPF: 006.011.501-71 (ADVOGADO), PAULA SILVA SENA CAPUCI - CPF: 954.353.601-53 (ADVOGADO), Elton Vinicius Capuci (EMBARGANTE), VLADIMIR ROSSI LOURENCO - CPF: 271.995.841-72 (ADVOGADO), ROBINSON FERNANDO ALVES - CPF: 487.767.771-20 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO DE SOUZA GALVAO - CPF: 208.042.889-68 (ADVOGADO), THAÍS MUNHOZ NUNES LOURENÇO - CPF: 036.192.591-35 (ADVOGADO), CATIANE MICHELE DIAS - CPF: 990.581.111-72 (ADVOGADO), ELTON VINICIUS CAPUZZO - CPF: 940.163.211-15 (EMBARGANTE), HIDRAULICA ROCHA LTDA - CNPJ: 53.497.038/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLA ELITA SABINO DA SILVA - CPF: 613.536.809-59 (EMBARGADO), ELTON VINICIUS CAPUZZO - CPF: 940.163.211-15 (EMBARGADO), IRMAOS CAPUCI LTDA - CNPJ: 01.963.292/0001-20 (EMBARGADO), NEIDE BARBADO - CPF: 015.738.169-22 (ADVOGADO), PAULA SILVA SENA CAPUCI - CPF: 954.353.601-53 (ADVOGADO), ROBINSON FERNANDO ALVES - CPF: 487.767.771-20 (ADVOGADO), THAÍS MUNHOZ NUNES LOURENÇO - CPF: 036.192.591-35 (ADVOGADO), VLADIMIR ROSSI LOURENCO - CPF: 271.995.841-72 (ADVOGADO), ALBERTO JOSE WERLANG - CPF: 250.416.069-00 (EMBARGANTE), CARLA ELITA SABINO DA SILVA - CPF: 613.536.809-59 (EMBARGANTE), LARA MOERSCHBERGER NEDEL - CPF: 000.498.291-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

Embargos de Declaração
no

0002328-31.2013.8.11.0044 – Paranatinga

Embargantes:
Elton Vinicius Capuzzo e Irmãos Capuci Ltda.

Embargado:
Alberto José Werlang

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –

PREQUESTIONAMENTO – RECURSOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no

0002328-31.2013.8.11.0044 – Paranatinga

Embargantes:
Elton Vinicius Capuzzo e Irmãos Capuci Ltda.

Embargado:
Alberto José Werlang

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por Elton Vinicius Capuzzo e Irmãos Capuci Ltda., em face do v. acórdão proferido no recurso de embargos de declaração n. 0002328-31.2013.8.11.0044 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão e contradição.

Inconformado, Elton Vinicius Capuzzo
argui, preliminarmente, a nulidade do v. acórdão, por violação ao quanto disposto no art. 4o, inc. IV, da Portaria n. 298/2020-PRES, ante a impossibilidade de realizar sustentação oral.

No mérito, sustenta que o v. acórdão foi omisso quanto a não comprovação dos requisitos legais para a usucapião, descritos no art. 1.238, do C. Civil, ante a inconsistência das provas apresentadas.

Segue sustentando que também houve omissão no tocante à análise das provas documentais e testemunhais que apresentou, as quais demonstram que o embargado jamais deteve a posse do imóvel em questão.

Firme no seu propósito, alega que houve omissão acerca da alienação fiduciária do imóvel, bem como da existência de penhora, o que impede o reconhecimento da usucapião.

Alega ainda, a ocorrência de omissão no que se refere à limitação da metragem possível de usucapião, na forma do art. 1.239, do C. Civil, devendo a área excedente ser mantida em favor do legítimo proprietário.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

Já a Irmãos Capuci Ltda., defende a existência de omissão e contradição no tocante à comprovação dos requisitos legais para a usucapião, descritos no art. 1.238, do C. Civil, principalmente quanto a comprovação da posse mansa e pacífica, com
animus domini
.

Segue defendendo, que o v. acórdão foi omisso e contraditório no que se refere a alienação fiduciária do imóvel, que impede o reconhecimento da usucapião.

Assim, requer o acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 203878654), pugnando pela rejeição dos recursos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De pronto, passo a análise da preliminar arguida por Elton Vinicius Capuzzo, requerendo a nulidade do v. acórdão, por violação ao quanto disposto no art. 4o, inc. IV, da Portaria n. 298/2020-PRES, ante a impossibilidade de realizar sustentação oral.

Sem razão
. Ora, basta um simples manuseio dos autos para se verificar que o recurso foi julgado em sessão de videoconferência, contudo, o pedido de sustentação oral deve ser feito apenas pelo Clickjud, até 24 (vinte e quatro) horas antes do início da sessão, o que não ocorreu
.

Ainda que assim não fosse, é cediço que o art. 282, §1o, do CPC é claro ao dispor,
verbis
:

“Art. 282. Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados.

§1o.
O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte
.”
(negritei)

Visto isso, resta evidente que a citada norma legal traz consigo o princípio do
Pas de nullité sans grief
, o qual preceitua que não será decretada a invalidade de nenhum ato processual, se o vício apontado não causar prejuízo aos fins de justiça do processo, não violando o direito fundamental ao processo justo, sendo perfeitamente aplicável na hipótese dos autos.

Isso porque, o c. STJ já decidiu que apenas se proclama a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa, o que definitivamente não ocorreu na espécie. Confira:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RESSARCIMENTO DE DANOS AO ERÁRIO. EXECUÇÃO. ART. 332 DO CPC. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. CITAÇÃO POR EDITAL. NOMEAÇÃO DE CURADOR. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DO PROCESSO. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA.

[...]. 4.
Ademais, este Superior Tribunal já decidiu que apenas se proclama a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa, o que não ocorreu na hipótese dos autos, sendo aplicável o princípio do pas de nullité sans grief
. [...].”
(AgRg no REsp n. 1389203/RO, 2a Turma, Rel. Min. Og Fernandes, j. 28.04.2015 – negritei).

Logo e sem maior delonga,
rejeito a preliminar
.

Superada essa questão, apesar dos embargantes alegarem a ocorrência de omissão e contradição, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão e contradição estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas nos recursos de apelação e contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelos embargantes, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“[...]
mister se faz constar que a usucapião extraordinária encontra amparo legal no art. 1.238, do C. Civil, senão vejamos, verbis:

“Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.”

Consoante o magistério de Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald, “
É certo que a usucapião extraordinária caracteriza-se pela longa duração da posse (quinze ou dez anos), dispensando-se os requisitos formais do justo título e da boa-fé. Assim, basta a posse contínua, com animus domini, sem interrupção nem oposição, acrescida em alguns casos de qualificação pela função social
” (Curso de Direito Civil, Vol. 5, 13a Ed., Salvador: Editora JusPodivm, 2017 – negritei).

À vista disso, cabe ao autor demonstrar de forma real que exerce a posse mansa e pacífica do imóvel, pelo prazo exigido na lei, sem interrupção e nem oposição, possuindo-o como seu.

In casu, conforme relatado, o autor, ora apelado, pretende a aquisição de uma área de terras, com 632,2325 hectares, denominada ‘Fazenda Toca da Onça’, localizada na MT-130, no município de Paranatinga/MT, sob a alegação de ser o seu legítimo possuidor, há mais de 15 (quinze) anos, de forma mansa, pacífica, ininterrupta e sem oposição, com animus domini.

Sendo assim, em que pese às alegações dos apelantes, o certo é que o conjunto probatório produzido nos autos demonstra que o autor, ora recorrido, apresentou documentos hábeis a comprovar a alegação inicial, na medida em que possuem o condão de confirmar o animus de possuidor da coisa, que esta devidamente delimitada pelo contrato particular de cessão de direitos de posse, certidão de matrícula, memorial descritivo e planta atualizada do imóvel, conforme documentos de id. 183433731 – pág. 24/78, assim como o decurso do prazo exigido por lei para obtenção da prescrição aquisitiva, visto que está na posse do imóvel desde 1995, sem oposição, e que o aludido bem é usucapível, visto que está registrado em nome de pessoa física.

Não obstante, os fatos narrados também foram confirmados pelas testemunhas ouvidas em Juízo (id. 183433265), inexistindo razão para a irresignação posta pelos recorrentes
.

Nessa Trilha, andou bem a condutara do feito, ao asseverar, verbis:

“
Diante disto, primeiramente, a verificação do lapso temporal necessário para a aquisição da propriedade do imóvel dependerá da cuidadosa análise da legislação já revogada, eis que, supostamente iniciada a posse no ano de 1995, nos termos relatados na exordial, e corroborados pelo contrato particular de cessão de Direitos de Posse juntado na inicial, de modo que ao tempo do ajuizamento da ação (25/10/2013), já havia sido atingido o lapso temporal necessário
.

Registra-se, nesse ponto, que inconteste o fato de que os autores tomaram posse da área na década de 1988, nos termos do depoimento das testemunhas. Inobstante, para a aferição do requisito temporal, há de se considerar a cadeia sucessória sobre a posse do referido bem que, inicialmente, pertencia aos requeridos.

Identificado o prazo necessário à aquisição da propriedade pela posse, pelo diploma legal, impõe-se, por meio da análise dos elementos de prova produzidos nos autos, a averiguação da existência, ou não, da posse exercida com ânimo de dono, sem interrupção, nem oposição, bem como do prazo de sua duração.

In casu, a parte autora logrou demonstrar, pelos documentos encartados nos autos, em especial pelos depoimentos testemunhais Id. 56932850, que possuem o referido imóvel e vem exercendo seu animus de forma pacifica e continua, bem como sem oposição de terceiros pelo tempo legal exigido, inclusive efetuado recolhimentos fiscais, devidamente comprovada pelas certidões negativas e falta de interesse pelos entes fazendários
.

Nesta linha de intelecção, vislumbra-se que razão assiste à parte requerente, porquanto as provas coligidas aos autos nada mais fizeram do que corroborar os fatos lançados quando do ajuizamento da ação, bem como os testemunhos colhidos por ocasião da audiência de instrução realizada.” (id. 183433282 – negritei).

Na verdade, com a devida vênia, as argumentações dos apelantes, de que recolheram os impostos sobre o imóvel objeto da lide, regularizando o seu georreferenciamento e registro junto ao INCRA, são irrelevantes para obstar a usucapião no caso vertente, uma vez que os requisitos legais, descritos no art. 1.238, do C. Civil, reafirma-se, restaram devidamente demonstrados pelo apelado.

Destarte, não há nos autos qualquer prova que refute as alegações da parte autora, ora apelada, sendo imperativo o reconhecimento da usucapião extraordinária do imóvel rural prevista na norma legal em comento
.

Nesse sentido é o entendimento desse Tribunal, verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – IMÓVEL URBANO – DEMONSTRAÇÃO DE EXERCÍCIO DE POSSE PLENA DO IMÓVEL DESDE O ANO DE 1996 – ESTABELECIMENTO DE MORADIA – PRESENÇA DO ANIMUS DOMINI – PROVAS TESTEMUNHAIS CONTUNDENTES – ART. 373, I, DO CPC – DECLARAÇÃO DA PRETENSÃO AQUISITIVA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Estando presentes os requisitos legais, o reconhecimento da aquisição originária da propriedade por usucapião é medida que se impõe
”. (RAC n. 0004512-75.2016.8.11.0004, 3a Câm. Dir. Priv. Rel. Des. Dirceu Dos Santos, j. 24.05.2023 – negritei).

Além disso, não restou devidamente comprovada a alegação do recorrente Elton Vinicius Capuci de que realizou inúmeras benfeitorias no imóvel, além da compra de produtos agrícolas para utilização na referida área.

De outra banda, a alegação dos recorrentes, de que não é possível a aquisição do imóvel em questão por usucapião, em razão da existência de alienação fiduciária em favor do Banco Bradesco, cai por terra no caso específico dos autos, tendo em vista que a alienação alhures é posterior à posse do recorrido.

Ainda que assim não fosse, cabe ressaltar que a alegada alienação fiduciária é decorrente de negócio jurídico do qual o autor, ora apelado, não teve qualquer participação, não sendo a ela, por isso, oponível a usucapião pretendida.

E a usucapião, vale registrar, é modo originário de aquisição da propriedade, inviabilizando a manutenção de qualquer gravame que porventura exista anteriormente na matrícula do imóvel
.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO – USUCAPIÃO EXTRAORDINARIO – IMÓVEL URBANO – MORADIA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CARACTERIZAÇÃO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA – POSSE DEMONSTRADA – "ANIMUS DOMINI" – INEXISTÊNCIA DE OPOSIÇÃO – LAPSO TEMPORAL – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS – CONTESTAÇÃO – PRETENSÃO RESISTIDA – CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Se o conjunto probatório demonstra a presença dos requisitos do lapso temporal de posse com animus domini, exercida de forma mansa, pacífica e ininterrupta, bem como sem oposição por parte do proprietário, é de se dar procedência ao pleito da usucapião.

A hipoteca firmada entre o antigo proprietário do imóvel e o agente financiador da obra não atinge o terceiro adquirente. Incidência da Súmula n. 308/STJ.

Nas ações de usucapião, à evidência, não é a parte ré quem dá causa à propositura da demanda, razão pela qual, em tese, não poderá ser condenada aos ônus sucumbenciais, todavia, havendo oposição formal à pretensão do autor, por meio de contestação, logo, litigiosidade, cabível a condenação ao pagamento dos encargos.

Recurso desprovido.” (TJMT, RAC n. 1014548-60.2019.8.11.0003, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 13.12.2023 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL. POSSE (BENS IMÓVEIS). EMBARGOS DE TERCEIRO. EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO. BEM IMÓVEL. REQUISITOS PRESENTES. PRESENTES SEUS REQUISITOS, EM ESPECIAL O LAPSO TEMPORAL MÍNIMO, NECESSÁRIO ACOLHER A EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO, COM LASTRO NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.238 DO CÓDIGO CIVIL. HIPÓTESE ESPECIAL DE USUCAPIÃO QUE EXIGE A MORADIA, PRESENTE NO CASO DOS AUTOS.
OUTROSSIM, A ALEGAÇÃO DE PRECARIEDADE DA POSSE EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE HIPOTECA É SUPLANTADA PELO FATO DE A USUCAPIÃO SER MODO ORIGINÁRIO DE AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE, INVIABILIZANDO A MANUTENÇÃO DE QUALQUER GRAVAME, MESMO HIPOTECÁRIO, QUE PORVENTURA EXISTA ANTERIORMENTE NA MATRÍCULA DO IMÓVEL
. NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME.” (TJRS, RAC n. 50018501420158210003, 18a Câm. Cív., Rel. Des. Pedro Celso Dal Pra, j. 26.10.2021 – negritei).

Ademais, embora os recorrentes aleguem que MMa Juíza não se ateve ao conjunto probatório produzido nos autos, destaco que nos termos do art. 371, do CPC, “O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.” (Manual de Direito Processual Civil, 6a Ed. Rev. Atual. e Amp. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 – negritei)

Já à luz do novo diploma processual civil, o mesmo doutrinador pontua:

“
Entendo que o Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131 do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371 do Novo CPC, não me impressionando com a supressão do ordenamento processual a todas as referências ao termo livre convencimento e a outras expressões em sentido parelho
.

Há certa confusão nesse entendimento porque o sistema de livre convencimento motivado tradicionalmente é vinculado à parte fática da decisão, de forma que as novas exigências de fundamentação quanto à parte jurídica não tem aptidão para alterar o sistema de valoração de provas adotado por nosso sistema processual.

(...)

E nesses termos, o Novo Código de Processo Civil não traz qualquer novidade, porque continua o juiz livre – no sentido de não estar condicionado à valoração abstrata feita por lei – a dar a carga de convencimento a cada meio de prova no caso concreto
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JuspPodivm, 2016, p. 650).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.
”
(id. 199284196 – negritei e grifei).

À vista disso, em que pese às alegações dos embargantes de que o v. acórdão foi omisso e contraditório, o certo é que o conjunto probatório produzido nos autos demonstra que o autor, ora embargado, apresentou documentos hábeis a comprovar a usucapião extraordinária, na medida em que possuem o condão de confirmar o
animus
de possuidor da coisa, que esta devidamente delimitada pelo contrato particular de cessão de direitos de posse, certidão de matrícula, memorial descritivo e planta atualizada do imóvel, conforme documentos de id. 183433731 – pág. 24/78, assim como o decurso do prazo exigido por lei para obtenção da prescrição aquisitiva, visto que está na posse do imóvel desde 1995, sem oposição, e que o aludido bem é usucapível, visto que está registrado em nome de pessoa física, sendo de clareza solar o preenchimento dos requisitos exigidos pelo art. 1.238, do C. Civil.

Não obstante, os fatos narrados também foram confirmados pelas testemunhas ouvidas em Juízo (id. 183433265), não havendo que se falar na existência de omissão e contradição no v. acórdão quanto às provas produzidas nos autos.

Ademais, conforme bem fundamentado no v. acórdão, a alegada alienação fiduciária é decorrente de negócio jurídico do qual o autor, ora recorrido, não teve qualquer participação, não sendo a ela, por isso, oponível a usucapião pretendida.

Além disso, reafirmo que a usucapião é modo originário de aquisição da propriedade, inviabilizando a manutenção de qualquer gravame que porventura exista anteriormente na matrícula do imóvel, restando evidente a inocorrência de qualquer omissão e contradição também neste ponto.

Por fim, cabe esclarecer aos recorrentes que o feito trata de usucapião extraordinária, na forma do art. 1.238, do C. Civil, afastando a limitação imposta pelo art. 1.239, do mesmo
codex
.

Na verdade, com a devida vênia, as alegações dos embargantes demonstram manifesta vontade em tumultuar o feito, atitude que beira a má-fé, diga-se de passagem, ficando os mesmos advertidos desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do CPC.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 13 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024